Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321, do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve oportunizar que o autor supra a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Satisfeita a emenda, e presentes os requisitos da norma processual, não seria razoável indeferir a petição inicial em razão da suposta ausência de legitimidade ativa, uma vez que esta deve ser analisada de forma abstrata por força da Teoria da Asserção.
3. No caso, a suposta dúvida acerca da legitimidade ativa depende do exame de documentos comprobatório de propriedade. Assim, poderia guiar o juízo para a improcedência do seu pedido, mas jamais para o indeferimento da petição inicial.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.